Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGURO. CONTRATAÇÃO. VALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença rejeitou os pedidos de revisão contratual e de reparação por danos morais em razão da ausência de demonstração de conduta ilícita pela instituição financeira.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros aplicada ao empréstimo efetuado entre as partes foi excessiva, se houve exagero injustificável e se a taxa deveria ser revista pelo Poder Judiciário; (ii) saber se o seguro prestamista cobrado é legal; e (iii) saber se a conduta do apelado atingiu direitos da personalidade da apelante a justificar a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade são nulas de pleno direito.
4. A capitalização de juros remuneratórios estipulados acima dos limites definidos pelo Decreto n. 22.626/1993 é legal. A taxa de juros remuneratórios definida de acordo com a média aplicada pelas instituições financeiras no período de celebração do contrato não é abusiva.
5. A contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento não é abusiva, salvo nas hipóteses em que a previsão contratual respectiva tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico.
6. Não há que se falar em reparação por danos morais em razão da ausência de ilicitude do comportamento da instituição financeira que não ocasionou qualquer lesão a direitos da personalidade do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2°, 3°, 6, IV, e V; Decreto 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 596/STF; Súmula no 294/STJ; Súmula no 382/STJ; Tema no 972/STJ; STJ, REsp 1918538, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2021; STJ, REsp 1.061.530, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.3.2009; TJDFT, ApCiv 07331112120218070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 10.8.2022.